Tribunal: TJPA
Processo: 0858381-10.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858381-10.2019.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSE FRANCA BORGES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. CONDENAÇÃO COMPLEMENTAR A VALOR PEQUENO. PERCENTUAL OCASIONARIA VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE ESCORREITA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
MODIFICAR A SENTENÇA NO SENTIDO DE RECONHECER A OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E, NOS TERMOS DO ART.86 DO CPC/15 RATEAR AS CUSTAS E HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DE 80% (OITENTA POR CENTO) PARA A APELANTE, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA CAUSALIDADE E 20% (VINTE POR CENTO) PARA O APELADO.

I -
Por força do art.326 do CPC/15, poderia a parte ter requerido ALTERNATIVAMENTE que no caso de se constatar que a invalidez não foi total, a condenação fosse determinada conforme a tabela legal, entretanto assim não o fez, sendo que seu único pedido foi para a condenação da seguradora ao valor máximo do seguro.

II - O que acontece é que as partes que têm qualquer tipo de lesão permanente e em qualquer grau de intensidade se lançam na aventura jurídica de pleitear o valor máximo da indenização, ao total arrepio da lei vigente que estabelece que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

III -
No que tange ao valor arbitrado, é caso realmente de se aplicar o § 8º do art.85 do CPC/15, segundo o qual
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

IV -
Tendo em vista que não estamos diante de causa complexa, ou que demande um tempo e um trabalho extraordinário por parte dos causídicos, não há razões para alterar o valor atribuído, entretanto, é caso de distribuição do ônus de sucumbência nos termos do art.86 do CPC.

V - Mister que seja reformada a sentença neste tocante, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e ratear as custas e honorários na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Apelante, em observância ao Princípio processual da Causalidade e 20% (vinte por cento) para o apelado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0858381-10.2019.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

APELADO: JOSE FRANCA BORGES PINHEIRO

ADVOGADO: MARLON TAVARES DANTAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
JOSE FRANCA BORGES PINHEIRO.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente seu pedido teria sido indeferido pela seguradora, o que ensejou a propositura da presente ação, na qual requerer o pagamento do valor máximo.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a Seguradora ao pagamento do valor complementar de
R$-843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, com a incidência de correção monetária desde o acidente e de juros a partir da citação válida.

Condenou ainda a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do autor,
que fixados
por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório do proveito econômico, em R$ 2.000,00 (dois mil reis), nos termos do art. 85, §8º do Código de Processo Civil
.

Inconformada, a Seguradora interpôs recurso de Apelação insurgindo-se exclusivamente

contra o capítulo da sentença que arbitrou os honorários de sucumbência, aduzindo para tanto que o valor não seria proporcional ao valor da condenação.

Afirmou que
arbitrar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é completamente incabível na presente ação, ainda mais pois o ganho autoral foi meramente parcial, já que a parte autora ganhou menos da metade do valor pleiteado, tendo em vista o valor da causa foi de R$ 14.812,50 (quatorze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), a sucumbência foi mínima pela requerida.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0858381-10.2019.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

APELADO: JOSE FRANCA BORGES PINHEIRO

ADVOGADO: MARLON TAVARES DANTAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
JOSE FRANCA BORGES PINHEIRO.

A insurgência do Apelante gira em torno da distribuição e do valor arbitrado a título de honorários de sucumbência.

Analisando a peça de ingresso do Autor, verifiquei que além dos danos morais, quanto ao seguro DPVAT seu pedido é um só, a saber, a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo a título de seguro, senão vejamos:

Seja julgado PROCEDENTE este pleito, com a condenação da Ré ao pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), acrescentando-se, de juros à base de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, incidentes desde o ilícito praticado até o efetivo cumprimento da obrigação em razão do pagamento a menor do DPVAT

Ressalto que, por força do art.326 do CPC/15, poderia a parte ter requerido ALTERNATIVAMENTE que no caso de se constatar que a invalidez não foi total, a condenação fosse determinada conforme a tabela legal, entretanto assim não o fez.

O que acontece é que as partes que têm qualquer tipo de lesão permanente e em qualquer grau de intensidade se lançam na aventura jurídica de pleitear o valor máximo da indenização, ao total arrepio da lei vigente que estabelece que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

Portanto, claramente houve sucumbência recíproca no caso concreto, uma vez que o único pedido feito elo Autor foi atendido em parte, além de que o pedido de danos morais fora completamente rejeitado.

No que tange ao valor arbitrado, entendo que é caso realmente de se aplicar o § 8º do art.85 do CPC/15, segundo o qual
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Tendo em vista que não estamos diante de causa complexa, ou que demande um tempo e um trabalho extraordinário por parte dos causídicos, não vejo razões para alterar o valor atribuído, entretanto, é caso de distribuição do ônus de sucumbência nos termos do art.86 do CPC, em decorrência da sucumbência recíproca, conforma já salientado.

Sendo assim, mister que seja reformada a sentença neste tocante, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e ratear as custas e honorários na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Apelante, em observância ao Princípio processual da Causalidade e 20% (vinte por cento) para o apelado.

Nesse mesmo sentido colaciono o seguinte julgado desta corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REDUÇÃO PARCIAL DO DÉBITO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 86 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

2. Ficou caracterizada a sucumbência recíproca, haja vista que houve o reconhecimento parcial de excessividade do crédito tributário em discussão, pois, administrativamente, o débito foi reduzido de R$ 219.039,65 (duzentos e dezenove mil trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 34.617,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e dezessete reais), circunstância que é incontroversa nos autos.

3. Sendo cada parte vencido e vencedor em relação ao objeto em litígio, devem as despesas serem distribuídas proporcionalmente, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC.

4. Estando configurada a sucumbência recíproca, deve ser dado parcial provimento ao recurso de apelação, para que as custas e honorários advocatícios arbitrados na sentença, sejam rateados na proporção de 80% para o Apelante e 20% para o Apelado, mantendo os demais termos do julgado.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade
.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008677-71.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/07/2023 )

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar a sentença no sentido de reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca e, nos termos do art.86 do CPC/15 ratear as custas e honorários na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Apelante, em observância ao Princípio processual da Causalidade e 20% (vinte por cento) para o apelado, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024